Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-86.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600211-86.2024.6.16.0132

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600211-
86.2024.6.16.0132 (DRAP nº 0600210-04.2024.6.16.0132) que julgou improcedente o pedido de
impugnação ao registro de candidatura proposta pelo Diretório Estadual do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB). ( Impugnação proposta pelo Diretório Estadual do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) de Godoy Moreira/Pr em face do registro de candidatura de Primis de
Oliveira, candidato ao cargo de Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD, na qual se alega,
em síntese, que: a) houve falhas na convocação da convenção partidária do candidato impugnado,
resultando em nulidade do evento e da candidatura; b) o impugnado não observou a porcentagem
mínima de votos necessária para a eleição da chapa, o que também invalidaria a convenção e sua
candidatura; c) houve omissão de imóveis na declaração de bens do impugnado; d) o impugnado
celebrou um Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) relacionado à prática de ato de improbidade
administrativa, gerando inelegibilidade com base na Lei Complementar 64/90 (id. 123151350). Em
emenda à petição inicial, o impugnante aduz que o impugnado celebrou o ANPC como uma
confissão de que praticou ato ilícito que causou dano ao erário público, reforçando assim os
argumentos de inelegibilidade. Alega ainda que o impugnado, ao assumir a conduta ilícita, torna-se
inelegível, devendo ser aplicado o mesmo critério que utilizou em impugnação contra outro
candidato (id. 123253860). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - GODOY
MOREIRA - PR- MUNICIPAL (AGRAVANTE)
ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LEIDIANE FATIMA RODRIGUES (ADVOGADO)
PRIMIS DE OLIVEIRA (AGRAVADA)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF registrado(a) civilmente como
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078815
27/09/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.502

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600211-86.2024.6.16.0132 – Godoy Moreira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - GODOY MOREIRA - PR-
MUNICIPAL
ADVOGADO: ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO - OAB/PR52824
ADVOGADO: LEIDIANE FATIMA RODRIGUES - OAB/PR115465
AGRAVADA: PRIMIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - OAB/PR23348-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO COLIGADO PARA
AÇÃO ISOLADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo Interno interposto pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) de Godoy Moreira-PR contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso eleitoral, reconhecendo a ilegitimidade ativa do partido,
coligado para o pleito majoritário, para impugnar isoladamente o registro de
candidatura (RRC) de candidato a prefeito.

1.2. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura e deferiu o
registro de Primis de Oliveira para o cargo de prefeito. O recorrente
sustentava indícios de ocultação de bens por parte do candidato e solicitava
a realização de diligências investigativas.

1.3. O impugnado apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa do MDB, uma vez que o partido estava coligado e não
poderia atuar isoladamente.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento
do recurso, sustentando a ilegitimidade ativa do recorrente.

Num. 44078815 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713502917600000043030732
Número do documento: 24092713502917600000043030732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:23:24

1.5. Em decisão monocrática, o relator acolheu a preliminar e não conheceu
do recurso, com base na ilegitimidade do partido coligado para atuar
isoladamente. O recorrente interpôs Agravo Interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar se partido coligado para o
pleito majoritário possui legitimidade ativa para, de forma isolada, impugnar
o registro de candidatura de candidato adversário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Lei nº 9.504/97, em seu art. 6º, § 1º, estabelece que a coligação deve
atuar como um só partido no processo eleitoral, não sendo permitido que
partidos coligados atuem isoladamente, salvo quando questionada a
validade da coligação.

3.2. Nos termos do art. 6º, § 4º, da referida lei, o partido coligado somente
pode atuar de forma isolada quando se discute a validade da própria
coligação, hipótese não configurada no caso em tela.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no
sentido de que partidos coligados não possuem legitimidade para agir
isoladamente, salvo a exceção prevista na lei (TSE - ARESPE nº 28899).

3.4. Ainda que o recorrente alegue ausência de prejuízo em razão da
atuação dos mesmos procuradores judiciais pelos partidos coligados, tal
argumento não afasta a exigência legal quanto à atuação conjunta da
coligação.

3.5. A súmula 45 do TSE, invocada pelo agravante, que autoriza o juiz a
conhecer de ofício de inelegibilidade, não se aplica no presente caso, pois
não há indicação de inelegibilidade, apenas suposta omissão de bens na
declaração patrimonial. Tal questão não constitui causa de inelegibilidade
prevista na Constituição Federal ou na Lei Complementar nº 64/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que
não conheceu do recurso por ilegitimidade ativa do partido coligado.

Tese de julgamento: Partido coligado para eleição majoritária não
possui legitimidade para atuar isoladamente na impugnação de
registro de candidatura, salvo nas hipóteses em que se questiona a
validade da coligação.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 6º, §§ 1º e 4º

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 66, I

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - ARESPE nº 28899, Diamantina/MG

Num. 44078815 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713502917600000043030732
Número do documento: 24092713502917600000043030732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:23:24

- TRE/SP - Recurso Eleitoral nº 060027913, Acórdão, Des. Paulo Sergio
Brant de Carvalho Galizia

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno Interposto pelo partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - GODOY MOREIRA - PR em face da decisão
monocrática de id. 444009370, pela qual não se conheceu do recurso, em decorrência
da constatação da ilegitimidade ativa do recorrente, partido coligado para o pleito
majoritário, impugnando isoladamente RRC de candidato a prefeito.

Para melhor compreensão do andamento deste processo, passo a relatá-lo
desde a interposição do recurso eleitoral.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - GODOY MOREIRA - PR em face da sentença de id.
43980379, a qual julgou improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura
ajuizada pela parte recorrente e, como consequência, deferiu o pedido de registro de
candidatura de PRIMIS DE OLIVEIRA para o cargo de prefeito.

Em apertada síntese, sustenta-se no recurso haver indícios de ocultação de
bens na declaração apresentada pelo recorrido, de forma que seria necessário
empreender as diligências investigativas indicadas pela agremiação a fim de conferir
maior transparência relativamente ao patrimônio do impugnado ao eleitorado. Como
requerimentos finais, apresenta:

- Seja recebido o RECURSO ELEITORAL/INOMINADO ora interposto,
reconhecendo a omissão de bens pelo candidato através de doações e compras
suspeitas de imóveis em nome da esposa e dos filhos, conforme comprovado nos autos e
confessado pelo candidato em sua defesa apresentada.

- Após o devido processo legal, seja acolhido o pedido inicial, reconhecendo-
se a inelegibilidade do impugnado, sendo INDEFERIDO o seu registro de candidatura ao
cargo de prefeito pelo Partido Social Democrático – PSD sob número candidato 55;

- Sejam deferidas as provas pretendidas, em especial consulta ao SISBAJUD,
ofício à Receita Federal do Brasil, para que traga aos autos a verdadeira declaração de
Num. 44078815 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713502917600000043030732
Número do documento: 24092713502917600000043030732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:23:24

imposto de renda do candidato, sendo remetidas cópias do presente feito ao Ministério
Público do Estado do Paraná, para que investigue as compras de imóveis suspeitas que
foram comprovadas no bojo dos autos.

Contrarrazões do impugnado em id. 43980385, arguindo preliminarmente:

a) A ilegitimidade ativa do partido, porque “Conforme se observa da Ata da
Convenção do Partido MDB para a escolha dos candidatos às eleições majoritárias e
proporcional de 2024, o referido partido (MDB) coligou na majoritária com o PT e a
coligação ficou “definhada como sendo: GODOY, PARA FRENTE E PARA TODOS”;

b) A impossibilidade jurídica do pedido, pois os fatos que fundamentaram o
recurso, relativos à suposta omissão ou ocultação de patrimônio do recorrido na
declaração de bens a JE, não correspondem a quaisquer das hipóteses de
inelegibilidade, prevista na Constituição Federal ou LC 64/1990;

c) Inovação recursal, porque a tese de suposta omissão/ocultação de
patrimônio, através da doação de seus bens a esposa ou aos filhos, surge, apenas e tão
somente, nas razões de recurso;

d) Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão da ilegitimidade ativa do recorrente (ID 43993239).

Intimado a se manifestar, o Recorrente rebateu a arguição de ilegitimidade
ativa, aduzindo que: a) a Lei Complementar 64 de 1990, em seu art. 3°, preceitua que
“Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no
prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato,
impugná-lo em petição fundamentada"; b) não se trata o presente feito de defesa dos
interesses comuns da coligação, mas sim de ato exclusivo de um dos partidos o qual
pretende ser revista a decisão singular que deixou de apreciar inúmeros documentos que
demonstram a ocultação de patrimônio e que portanto, não sendo um direito coletivo da
coligação, não há que se falar em aplicar a regra insculpida na Lei 9.504/97, em seu
artigo 6º, mas sim a regra contida no artigo 3º da Lei Complementar 64/90.

Não obstante a argumentação do recorrente, por meio da decisão
monocrática ID 44009370, acolhi a preliminar arguida e, reconhecendo a ilegitimidade
não conheci do recurso interposto por DIRETÓRIO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO do município de GODOY MOREIRA, com fundamento no art. 66, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Inconformado, o recorrente interpôs Agravo Interno (ID 44028645).

Em suas razões de, o agravante argumenta em síntese que: a) o art. 3º da
LC 64/90 autoriza o partido coligado a apresentar impugnação de forma isolada; b) não
se vislumbra que ocorra qualquer tipo de prejuízo no caso em tela, uma vez que ambos
os partidos que fazem parte da coligação possuem os mesmos procuradores judiciais
inexistindo conflito entre estes, ao contrário, ambos pretendem ver a impugnação do
candidato agravado, já que ambos teriam garantidos o mesmo direito; c) nos termos da
Num. 44078815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713502917600000043030732
Número do documento: 24092713502917600000043030732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:23:24

Súmula 45/TSE "nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer
de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa". Por
conseguinte, ainda que declarada a ilegitimidade ativa ad causam de partido político
coligado para atuar isoladamente, a impugnação pode ser conhecida como notícia de
inelegibilidade nos termos da jurisprudência do TSE”.

Requer seja conhecido do AGRAVO INTERNO interposto, sendo reformada a
decisão singular do Desembargador Relator, determinando-se o julgamento do
RECURSO ELEITORAL e, após o devido processo legal, seja acolhido o pedido inicial,
reconhecendo-se a inelegibilidade do impugnado/agravado, sendo INDEFERIDO o seu
registro de candidatura ao cargo de prefeito pelo Partido Social Democrático – PSD sob
número candidato 55.

Pela decisão ID 44035843, mantive a decisão e determinei o processamento
do Agravo.

Em contrarrazões (ID 44061656), o agravado pugna pelo desprovimento.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento com a
manutenção da decisão agravada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme se denota, no Agravo Interno são repisados os argumentos
jurídicos da exordial, relação aos quais mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, a seguir reproduzidos:

“Conquanto o recorrente sustente que a presente demanda não represente
interesses comuns da Coligação, mas interesse exclusivo da agremiação
recorrente, bem como que o art. 3º da LC nº 64/1990 faculte a qualquer
partido político a impugnação de partido político, por certo que o recurso não
comporta conhecimento.

O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar
isoladamente na hipótese de questionamento quanto a validade da própria
coligação.

Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial:

2. Preliminarmente: da ilegitimidade ativa do MDB

O art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97 preceitua que à coligação, formada
pelas siglas partidárias que a integram, serão atribuídas as
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao
processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido no
Num. 44078815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713502917600000043030732
Número do documento: 24092713502917600000043030732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:23:24

relacionamento com a Justiça Eleitoral, in verbis:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária,
proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se
mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos
que integram a coligação para o pleito majoritário.

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de
todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao
processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.

(...)

§ 4 o O partido político coligado somente possui legitimidade para
atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a
validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a
data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatos.No caso em tela, o órgão partidário do MDB em
Godoy Moreira, que isoladamente apresentou a impugnação que deu
azo aos presentes autos, celebrou coligação para eleição majoritária
com a Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV), denominada “GODOY, PARA FRENTE E PARA TODOS”.

Destarte, o partido integrante de coligação não possui legitimidade
para atuar isoladamente no processo eleitoral, nos termos do art. 6º, §
4º, da Lei nº 9.504/97. Assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, in
verbis:

Pedido. Registro. Coligação. Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP). Intempestividade. 1. Partido político integrante de
coligação não tem legitimidade para atuar isoladamente na Justiça
Eleitoral. 2. Para afastar a conclusão da Corte de origem, de que não
houve justa causa quanto à intempestividade do pedido de registro
formulado pela coligação, seria necessário o reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARESPE - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 28899 - diamantina/MG. Acórdão de 21/08/2008.
Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES.Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 21/08/2008)

Com efeito, o presente caso não se enquadra na única exceção legal
prevista para que partido coligado atue isoladamente perante a Justiça
Eleitoral, sendo manifesta a ilegitimidade ativa do recorrente.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por
DIRETÓRIO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO do município
de GODOY MOREIRA, com fundamento no art. 66, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.609/2019, por ausência de interesse recursal”

Num. 44078815 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713502917600000043030732
Número do documento: 24092713502917600000043030732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:23:24

Observa-se que no presente agravo, a parte inova, ainda, nos seguintes
argumentos:

- Não haveria prejuízo em conhecer da impugnação do partido isolado,
porque ambos os partidos da coligação são representados pelo mesmo advogado

- A Súmula 45 do TSE autoriza que a impugnação do partido isolada possa
ser conhecida de ofício como notícia de inelegibilidade.

Conforme é sabido, “Não se conhece de alegação aventada apenas em sede
de agravo interno, por configurar indevida inovação da tese recursal, o que se revela
incabível, em observância ao instituto da preclusão (TRE/BA - AGRAVO REGIMENTAL
no REl nº060001637, Acórdão, Des. ARALI MACIEL DUARTE, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, 18/06/2024).

Não obstante, ainda que tal argumentação tivesse sido tempestivamente
apresentada, também não comportaria acolhimento.

As hipóteses de inelegibilidade são previstas restritivamente na Constituição
Federal e na LC nº 64/1990, dentre as quais não está contida eventual fraude ou
inconsistência da declaração de bens, de sorte que também se estaria presente de outra
causa de ausência de condição da ação, qual seja a do interesse de agir, pela
inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020.
CARGO DE PREFEITO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NA DECLARAÇÃO DE BENS APRESENTADA PELO CANDIDATO E DE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE VALORES EM
ESPÉCIE DECLARADOS. INEXISTÊNCIA DE OCULTAÇÃO DE BENS E
COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRIDO. A
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA É VIA INADEQUADA
PARA ANÁLISE DE EVENTUAL ABUSO DE PODER ECONÔMICO OU
CRIME ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº060027913, Acórdão, Des. Paulo
Sergio Brant De Carvalho Galizia, Publicação: DJE - DJE, 20/09/2021).

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada, que não
conheceu do recurso, é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Num. 44078815 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713502917600000043030732
Número do documento: 24092713502917600000043030732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:23:24

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do Agravo Interno
interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(1321)
Nº 0600211-86.2024.6.16.0132 - Godoy Moreira - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - GODOY
MOREIRA - PR- MUNICIPAL - Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE SARGE
FIGUEIREDO - PR52824, LEIDIANE FATIMA RODRIGUES - PR115465 - AGRAVADA: PRIMIS
DE OLIVEIRA - Advogado do(a) AGRAVADA: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - PR23348-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078815 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713502917600000043030732
Número do documento: 24092713502917600000043030732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:23:24